Tribunal: TJBA
Processo: 8007441-29.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007441-29.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RICARDO RIBEIRO DE ARAUJO SOUZA

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do embargante, mantendo sentença que rejeitou liminarmente embargos à ação monitória opostos em autos apartados, por configurar erro grosseiro diante da previsão expressa do art. 702 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado possui vício sanável por meio dos embargos de declaração, notadamente se: (i) há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no julgado; e (ii) é cabível o reexame do mérito por meio dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fundamentou claramente que o art. 702 do CPC estabelece expressamente que os embargos à ação monitória devem ser opostos nos próprios autos, e que a propositura em autos apartados configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade processual.

4. Os argumentos sobre princípios processuais trazidos pelo embargante (fungibilidade recursal, ausência de prejuízo, interpretação teleológica, cooperação processual) não revelam qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mera irresignação com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito.

5. As alegações sobre direito do consumidor são irrelevantes para a solução da controvérsia específica dos autos, limitada à questão estritamente processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

- Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis somente nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

- Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quando devidamente fundamentada a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade na hipótese de erro grosseiro, especialmente havendo previsão legal expressa sobre o meio processual adequado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 702 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação: 80071283920218050080, Rel. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, 2ª Vice-Presidência, j. 08.06.2022; TJ-BA, Apelação: 80038729120218050079, Rel. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, 4ª Câmara Cível, j. 30.04.2024; STJ - AgInt no REsp: 1804717 DF 2019/0079013-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2019.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.8007441-29.2023.8.05.0080

, tendo como embargante

RICARDO RIBEIRO DE ARAUJO SOUZA e embargada, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

Relatora

Procurador(a) de Justiça